Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Diógenes Lima de Sousa Júnior em face da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas que manejara em desfavor do agravado – Banco Pan S/A –, homologara a prova produzida antecipadamente e determinara a permanência dos autos em cartório durante o período de 1 (um) mês para acesso pelos interessados, na forma prevista no artigo 383 do estatuto processual, indeferindo a convolação aventada pelo agravante. Segundo o provimento guerreado, a produção antecipada de provas consiste em provimento jurisdicional de cunho meramente homologatório, não devendo o Juízo se pronunciar sobre a ocorrência ou não dos fatos alegados, tampouco sobre as respectivas consequências jurídicas. Pontuara o julgado, outrossim, que não afigura-se cabível o aditamento da petição inicial, devendo a parte autora ajuizar ação apropriada para defesa do direito postulado com base na prova documental produzida. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, com o recebimento do aditamento à petição inicial e o regular proseguimento da ação, agora sob o procedimento comum. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação de produção antecipada da prova almejando a exibição do contrato de financiamento que concertara com a instituição financeira com a finalidade de instruir posterior ação de consignação em pagamento c/c revisão de contrato. Sustentara que o agravado, regularmente citado, apresentara os documentos reclamados e, diante do havido, formulara aditamento à petição inicial para ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento. Salientara que o aditamento fora indeferido pelo provimento guerreado, sob o fundamento de ser incabível no procedimento de produção antecipada da prova. Registrara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, afigura-se possível o aditamento do pedido, após a citação da parte ré, de modo que, na hipótese, deveria o Juízo ter determinado a citação do agravado para manifestar sua anuência ao aditamento. Defendera que detém o direito expresso e legal de realizar o aditamento da peça inicial. Assinalara que o procedimento de tutela antecipada antecedente autoriza o aditamento da peça inicial como medida hábil a tornar o procedimento mais célere e reduzir os custos da ação judicial. Mencionara que a ação de produção antecipada da prova fora ajuizada com o objetivo de instar o agravado a exibir os documentos postulados para posterior aditamento da petição inicial almejando a revisão do contrato e a consignação em pagamento das parcelas contratuais, legitimando o aditamento postulado. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Diógenes Lima de Sousa Júnior em face da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas que manejara em desfavor do agravado – Banco Pan S/A –, homologara a prova produzida antecipadamente e determinara a permanência dos autos em cartório durante o período de 1 (um) mês para acesso pelos interessados, na forma prevista no artigo 383 do estatuto processual, indeferindo a convolação aventada pelo agravante. Segundo o provimento guerreado, a produção antecipada de provas consiste em provimento jurisdicional de cunho meramente homologatório, não devendo o Juízo se pronunciar sobre a ocorrência ou não dos fatos alegados, tampouco sobre as respectivas consequências jurídicas. Pontuara o julgado, outrossim, que não afigura-se cabível o aditamento da petição inicial, devendo a parte autora ajuizar ação apropriada para defesa do direito postulado com base na prova documental produzida. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, com o recebimento do aditamento à petição inicial e o regular proseguimento da ação, agora sob o procedimento comum. Segundo o relatado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável a convolação pretendida pelo agravante e o recurso que aviara é cabível e adequado para desafiar a decisão que homologara a prova produzida, pondo termo ao procedimento. Alinhadas essas premissas fica patente que, o agravo, contudo, não pode ser conhecido. Conquanto patente o inconformismo do agravante, o agravo que interpusera não merece ser conhecido ante a evidência de que trata-se de recurso interposto contra sentença que homologara a prova documental produzida em ação de produção antecipada de provas. Consoante pontuado, alega o agravante, em suma, que o provimento arrostado deve ser reformado e admitido o aditamento da petição inicial, pois, restando atendido pelo agravado o pedido exibitório efetivamente formulado, deve o feito ser convertido em ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento em observância ao princípio da celeridade processual, consoante o disposto no art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Ocorre que, nos termos do art. 382, §4o, do Código de Processo Civil, não se admite a interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas, salvo em face de decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não se observa do provimento singular vergastado, sendo incabível, ainda, a pretendida decisão sobre a ocorrência do fato ou de suas consequências jurídicas (§2o). Preceitua o aludido artigo da lei adjetiva civil, verbis: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” Sob essa realidade, admitida e processada a pretensão exibitória, apresentando o agravado os documentos que reputara deter de forma a realizar o pedido, não se afigura viável que haja aditamento à petição inicial e alteração da causa de pedir e do pedido anteriormente formulados. Esses pedidos devem ser formulados em ação própria que o agravante aparelhará com os documentos que obtivera. O que sobrepuja é que, em suma, não houvera negativa da produção da prova almejada, e, tendo o agravado exibido, segundo sua ótica, os documentos demandados, já não é viável que seja aditada a petição inicial, o que não se comporta no ambiente acautelatório que encerra a ação de produção antecipada de provas. A ação de produzir provas tem caráter satisfativo, não se confundindo com prestação de natureza provisória em que é admitida a convolação após obtida ou não a tutela provisória reclamada (CPC, arts. 303 e segs.). A respeito do tema, assim leciona o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves[1], in literis: “Note-se que a previsão do art. 382, § 4o do Novo CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a produção da prova e com isso extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão interlocutória de mérito se afasta a aplicação do art. 1.015, II do Novo CPC pela expressa previsão do irrecorribilidade. Como se nota não se trata de irrecorribilidade por agravo, mas de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal.” Aludida apreensão deriva da natureza que encerra a ação de produção antecipada de provas, que sequer guarda natureza litigiosa, traduzindo simples instrumento e meio de conservação do direito. Por tal razão, realizada a prova dentro dos liames tracejados pelos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, ao juiz nada mais cabe a decidir, limitando-se sua atuação à homologação da prova[2] produzida, de modo que incabível o aditamento postulado. Ou seja, o pedido de revisão do contrato firmado entre os litigantes e a consignação das parcelas contratuais devem ser formulados em nova ação, porquanto encartam pedidos incabíveis de serem formulados na ação preparatória. O entendimento ora esposado encontra reverberação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, testificado nas ementas abaixo transcritas: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, de acordo com o art. 382, § 4o, do CPC/2015, apenas é cabível a interposição de recurso em ação incidental de exibição de documentos quando houver indeferimento do pedido inserido na inicial. (...) 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1698637/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. (...) 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015). (...) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. (...) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) Assim é que, atinado com a ritualística procedimental e com o alcance limitado da ação manejada, limitara-se o eminente julgador a acompanhar e balizar a produção da prova, realizada frutuosamente e devidamente homologada por sentença. Com efeito, na pretensão antecipatória, conquanto seja proferido exame de regularidade formal e de inexistência das condições da ação, não há questões meritórias, propriamente ditas, a serem resolvidas, porquanto destina-se, precipuamente à produção antecipada das provas: que venham a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação dos fatos na pendência da ação; que sejam suscetíveis de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; e, cujo prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (CPC, art. 381). Deve ser assinalado que, conquanto o regramento processual que dispõe que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação modulada de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, que compreende o direito ao recurso. Contudo, em tendo sido deferida e produzida a prova almejada, a vedação deve ser aplicada em face de pretensão reformatória formulada pela parte defronte provimento homologatório que encerrara a pretensão acautelatória, visando a reforma do decidido e a dilatação do objeto da prestação almejada, pois seu exame implicaria valoração da prova produzida, o que não se conforma com o ambiente acautelatório que encerra a pretensão (CPC, art. 383, §§2o e 4o). Frise-se novamente, a ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, de evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo. Seu âmbito de cognição limita-se, portanto, à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova, às condições da ação e ao mérito do litígio, pois reservadas à ação principal. Destarte, cabe ao magistrado, apenas, balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material, e, sob esse espectro, não comporta o provimento homologatório, produzida a prova, recurso em face do provimento que indeferira o aditamento à petição inicial. Sob essa realidade processual, realizada a prova dentro dos liames estabelecidos, ao juiz nada mais cabe decidir, limitando-se seu decreto à homologação da prova viabilizada. O provimento, consoante a dicção legal atinada com a natureza da ação, encerra natureza homologatória, pois não dispõe sobre o conteúdo da prova produzida, velando apenas pela regularidade da sua produção. O aditamento demandado pelo agravante, assim, não afigura-se possível no ambiente cautelar. De posse do já produzido, tem condições de avaliar a viabilidade de manejo da ação que aventara, quando, então, poderá alinhar exame do acervo produzido, ensejando pronunciamento sobre o formulado. O agravo que aviara, assim, se torna inadmissível, devendo, pois, aviar a ação cognitiva que aventara, enquadrando-se a situação na vedação estabelecida pelo legislador em conformidade com o devido processo legal e com o objeto da ação em tela. Esse, aliás, é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RESPONSÁVEL TÉCNICO. VALOR COMERCIAL DE SÍTIOS ELETRÔNICOS. NATUREZA DA PROVA TÉCNICA PRETENDIDA. ART. 381, § 2o, DO CPC. DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 382, § 4o, do CPC dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, ‘não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário’. 2. Não se admite a interposição de recurso quando este versar sobre aspectos relativos à valoração da prova ou ao mérito da decisão, exceto no caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada, como preconiza o citado artigo. Assim, por se tratar a decisão agravada de ato judicial de conteúdo decisório acerca da competência, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado rejeitada. 3. O art. 381, § 2o, do CPC preconiza que "a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu". 4. Diante da natureza da prova técnica requerida, qual seja, perícia contábil consistente na avaliação do valor de mercado de sítios eletrônicos utilizando-se a metodologia fluxo de caixa descontado, não se verifica a necessidade de sua produção no local do endereço do agravado, responsável técnico pelos sites. 5. Em observância à segunda parte do art. 381, § 2o, do CPC, fixa-se a competência da ação de produção antecipada de prova no foro domicílio da parte ré (Apucarana/PR). 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1184385, 07073532020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE PERITO. FIXAÇÃO. VALOR. DECISÃO IRRECORRÍVEL. DEFESA OU RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. I - O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, na produção antecipada não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 11761710, 07001601720198079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Emerge dessas premissas, destarte, que o agravo não pode, então, ser conhecido, devendo, ao invés, ser-lhe negado conhecimento, nos termos dos artigos 382, §4o e 932, inciso III, ambos do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Neves, Daniel Amorim Assunção, Manual de direito processual civil- volume único/Daniel[1] Amorim Assunção Neves – 8a Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 682. [2] - Art. 381. “A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. § 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. § 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. § 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal. § 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Art. 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida.”